Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-75.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento parcial.

Indenização por danos emergentes. Perda total do veículo. Embora não tenha o autor apresentado orçamento demonstrando a perda total, o conjunto probatório permite uma tal conclusão. Vídeo que permite aferir a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Acolhimento parcial.

Indenização por danos emergentes. Perda total do veículo. Embora não tenha o autor apresentado orçamento demonstrando a perda total, o conjunto probatório permite uma tal conclusão. Vídeo que permite aferir a violência da colisão. Fotos demonstram que o veículo do autor ficou completamente destruído. Indenização por danos emergentes (valor do veículo) devida.

Indenização por lucros cessantes. demonstração efetiva de que o autor auferia os alegados ganhos com frete. Necessidade de prova cabal. Lucros cessantes não comprovados. Indenização indevida.

Indenização por danos morais. Acidente de trânsito que não acarretou qualquer lesão corporal ao autor. Dano moral que não pode ser considerado um apêndice necessário a qualquer dano patrimonial. A frustração e o aborrecimento atrelados ao abalroamento veicular são irrelevantes para a caracterização de direito à compensação de ordem moral, o qual exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens jurídicos despidos de valor econômico imediato, mas dotados de relevância existencial a merecer especial proteção pelo ordenamento jurídico, quais sejam: vida, saúde (física, mental e emocional), liberdade, privacidade, honra, imagem, nome e respeito. Hipótese dos autos em que não se evidencia que a colisão entre os automóveis tenha reverberado em face dos direitos de personalidade do autor enquanto ser biológico, moral e social. Indenização indevida.

Sentença reformada. Recurso de apelação do autor parcialmente provido.